Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-79.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700776-79.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A IMPETRADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RECANTO DAS EMAS DECISÃO Trata-se de mandado de segurança interposto contra a decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, nos autos do cumprimento de sentença no 0705144-79.2023.8.07.0019 que converteu a obrigação em perdas e danos, fixando o valor em R$ 4.500,00, correspondente às dívidas em aberto ao tempo da distribuição da ação. É o relatório. DECIDO. Trata-se o presente de Mandado de Segurança, ajuizado em 13/03/2025. No caso, com respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é imperioso reconhecer a ausência de previsão legal para o recebimento de Mandado de Segurança no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Nesse sentido (RE 576847 / BA - BAHIA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno), além da jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT a esse respeito (Acórdão 1428680, 07000129820228079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, Acórdão 1407433, 07014101720218079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022). Não há previsão para o recebimento do mandado de segurança manejado, nos termos do art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais. No entanto, em observância ao Princípio da Fungibilidade, possível o recebimento do presente Mandado de Segurança como Agravo de Instrumento, desde que preenchidos os requisitos para tanto. Nos termos do art. 80 do RITRJE/DF, o agravo de instrumento será cabível contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Assim, observa-se que a decisão impugnada por meio do Mandado de Segurança poderia o ser pela via do recurso de agravo de instrumento, em razão de tratar-se de processo cível, em fase de cumprimento de sentença. Porém, conforme consulta à aba de expedientes do processo eletrônico, no sistema informatizado de 1a instância deste TJDFT, o prazo inicial do recorrente teve início em 27/01/2025, encerrando-se em 17/02/2025, no entanto, o presente mandado de segurança foi impetrado em 13/03/2025, sendo, portanto, intempestivo, o que impede seu recebimento como Agravo de Instrumento. Ademais, não há no presente caso, qualquer ameaça a direito líquido e certo a ser amparada pela via do mandado de segurança. Ante o exposto, nos termos do art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais, INDEFIRO a petição inicial e NEGO SEGUIMENTO ao mandado de segurança. Sem custas e sem honorários. Comunique-se à autoridade coatora (art. 71 do RITR). Brasília/DF, 14 de março de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora